Tribunal: TJBA
Processo: 0011359-37.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011359-37.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Fernando Oliveira do Prado Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS; DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. 1. A saúde é um direito constitucionalmente protegido, sendo assegurado a todos o acesso universal e igualitário às ações e servidos para sua promoção, proteção e recuperação, conforme estabelece o art. 196 da Constituição federal. 2. A demora do Estado no fornecimento dos medicamentos, por si só, não gera o direito a indenização por danos morais, razão pela qual a irresignação recursal não merece guarida. 3. Nos termos da Súmula 421/STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 4. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 0011359-37.2010.8.05.0274, tendo como Apelante, FERNANDO OLIVEIRA DO PRADO e Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por NEGAR PROVIMENTO a Apelação Cível. Sala das Sessões, data lançada pelo sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora